Tribunal: TJDFT
Processo: 0705562-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Processo : 0705562-74.2023.8.07.0000 DECISÃO Nos termos do art. 1.003, caput e §5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação. No caso, o ato impugnável não é a decisão do juízo a quo, datada de 13/02/2023 (id. 149504953 dos autos originários n. 0700673- 46.2020.8.07.0012), que deliberou sobre o pedido de reconsideração (id. 138542940 na origem) feito pela parte autora, aqui agravante. Isso porque a decisão judicial nada reconsiderou, e sim manteve a anterior decisão, proferida em 20/01/2023 (id. 147222007 na origem), que determinou a juntada do espelho da tabela FIPE, a fim de verificar se o valor do saldo devedor em aberto é superior ou não ao valor atual do bem dado em garantia. Com efeito, o ato judicial de 13/02/2023 apenas reafirmou a necessidade de que o autor-agravante apresentasse documento apto a evidenciar o valor de mercado do veículo e a planilha atualizada do débito, determinando ao fim que se aguardasse o decurso de prazo para cumprimento da primeira decisão. É dizer, ciente da decisão primeva, o agravante, em vez de interpor agravo de instrumento no prazo legal, optou por peticionar ao juízo de origem, em 13/02/2023 (id. 149503064 na origem), a fim de reiterar o pedido para que fosse considerado como valor da causa aquele apresentado em planilha de débito, sobrevindo subsequente despacho, do qual recorre. Nesse quadro, inequívoco o conhecimento da decisão agravável no prazo legal, porém, nítida também a interposição do presente agravo de instrumento de forma extemporânea. Assim, é mister ressaltar que o mero pedido de reconsideração não conduz à suspensão ou interrupção de prazo, salvo norma em contrário, o que não tem previsão no CPC. A propósito, já decidiu o TJDFT. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. Preceitua o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, que o lapso temporal para a interposição de recursos, incluindo-se nessa norma o agravo de instrumento, é de quinze dias. O pedido de reconsideração formulado pela parte ao magistrado de primeiro grau não tem a aptidão de interromper, tampouco suspender o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Considerando que a parte não apresentou o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, imperativo se mostra o desprovimento do presente agravo interno. (AGI 2016.00.2.037265-5, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 26.04.2017, DJe 10.05.2017. Sublinhado). Na espécie, a decisão foi proferida em 20/01/2023 e a ciência inequívoca da parte autora ocorreu em 23/01/2023. Contudo, o presente recurso foi interposto somente em 17/02/2023, ou seja, após o prazo legal. Instado a se manifestar, o agravante não apresentou fato extraprocessual capaz de impedir o cumprimento do prazo legal. Ao contrário, apenas alegou que “Ocorre que, apesar de manifestação da parte autora juntando planilha de débito atualizada, aos 13/02/2023 o juízo a quo determinou que o valor atribuído a Ação de Execução corresponderá ao valor contido na tabela FIPE”. Logo, à míngua de apresentação de fato extraprocessual apto a justificar a dilação do prazo recursal (art. 223 do CPC), carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento conforme o art. 932, inc. III, do CPC. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator